Tribunal: TJES
Processo: 0000685-05.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000685-05.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: K. C. A. K.

APELADO: HELIANA D AVILA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
REPROVAÇÃO POR FALTAS ESCOLARES
– FREQUÊNCIA MÍNIMA NÃO ATINGIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURA
D
O
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum,
a
questio
recursal cinge-se unicamente a análise quanto a (in)ocorrência de danos morais no caso em análise.

2
.
A escola requerida agiu dentro das diretrizes do que dispõe o art. 24, inciso II da Lei n° 9.394/96, que estabelece que “
a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver
”.

3
.
No caso dos autos, a apelante foi impedida de realizar as provas de recuperação de nota pois sequer havia cumprido requisito de frequência escolar disposta na lei, não se tratando de descaso ou desconsideração da requerida com a situação de saúde da família. Assim, ausente ato ilícito praticado pela apelada, descabida a indenização por danos morais.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
K. C. A. K.
, menor impúbere representada por sua genitora Gislaine Bonatto Castro,

contra r. sentença de fls. 181/182-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital – que, nos autos da
“
ação
condenatória com obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência com danos morais
”,
ajuizada em face de
HELIANA D’
Á
VILA
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, colacionadas às fls. 184/194, a apelante alega, em síntese, que:
(
I)
“
no caso em questão, não se nega a responsabilidade da família, todavia coloca-se
l
uz na responsabilidade do Estado em assegurar os ideais de solidariedade humana e a tolerância, colocando-os em equilíbrio/análise diante de qualquer ato meramente formal (200 dias letivos/ 75% de frequência).
” (fl. 189);
(
II)
“
o fato ocasionou gatilho para crise depressiva, u
m
final de ano horrível para a apelante e sua família; vigilância constante para que não houvesse tentativa de suicídio. Logo, resta demonstrado todos requisitos (dano – constrangi
m
ento e, nexo causal,
culpa)
” (fl. 193);
(
I
II
)
“
O
dano moral ora pleiteado não se limita ao seu teor financeiro compensatório, mas nesse caso servirá como caráter didático preventivo para que as todas as escolas (públicas ou privadas) estejam mais atentas, tanto as suas ações quanto as omissões, no intuito de que nossas crianças e adolescentes tenha
m
todos os se
us
direitos garantidos, conforme preceitua a ordem constitucional
” (fl. 193)
.

Em breve histórico, a autora

ajuizou a demanda em análise

narrando que, a época da inicial, estava matriculada no 6° (sexto) ano do ensino fundamental na escola requerida, estando adimplidos todos os pagamentos das mensalidades.

A requerente alega na exordial que deixou de atingir a frequência mínima exigida, em razão de suas enfermidades e de sua família (genitora e irmão), situação devidamente comprovada por atestados médicos e informada à direção da escola no ato da matrícula, possuindo a requerida ciência das possíveis faltas da autora, razão pela qual, na mesma oportunidade a genitora foi informada de que não precisaria se preocupar pois as faltas seriam justificadas.

Aduz a autora, entretanto, que antes das provas finais de recuperação, foi informada pela direção da escola que estava reprovada por faltas no ano letivo de 2019, restando impedida de realizar as avaliações finais de recuperação, em razão de não ter atingido o mínimo de presença – 75% (setenta e cinco por cento) – nas aulas.

Requereu, assim, a tutela de urgência para que a autora faça os exames de recuperação final nas disciplinas em que ficou abaixo da media anual (Língua Portuguesa e Matemática), bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Seguindo o
iter
procedimental, o magistrado da singela instância, em decisão de fls. 54/54-v, deferiu a tutela provisória pugnada, determinando que a escola requerida autorizasse a realização das provas de recuperação das disciplinas que a autora foi reprovada, afastando a reprovação decorrente das faltas.

A liminar deferida foi devidamente cumprida pela requerida, conforme documento de fl. 80.

Quanto ao mérito, o juiz de primeiro grau compreendeu que
“[...
]
a Requerente não cumpriu co
m

o
s requisitos para a seu direito a aprovação no
ano letivo, motivo pelo qual a conduta da instituição de ensino n
ã
o se m
o
stra equivocada, pois fora
legiti
m
ada pelas normas internas escolares e, co
m
mais força de razã
o
, pela
lei
que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional.
[...] Não havendo ato ilícito praticado pela Requerida, a que fora corroborado pela manifestação ministerial (fls. 178/1 79), a pedido autoral resta manifestamente prejudicado.
”

Em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum,
a
questio
recursal cinge-se unicamente a análise quanto a (in)ocorrência de danos morais no caso em análise.

Com efeito, é cediço que a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Cavalieri Filho,
in verbis
:

[...] só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos [...]. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

Ao comentar o art. 11 do Código Civil, a doutrina
1
afirma que “
os direitos da personalidade são absolutos, extrapatrimoniais e perpétuos. De seu caráter absoluto decorre a oponibilidade erga omnes, na medida em que geram o dever geral de abster-se de sua violação. Sua extrapatrimonialidade afasta a possibilidade de transmissão e, em consequência, são direitos impenhoráveis. Sendo perpétuos, não comportam renúncia, nascendo e extinguindo-se com a pessoa, embora sob alguns aspectos possam gozar de proteção para depois da morte
”.

No caso dos autos, após apreciação detida do caderno processual, não se observa a ocorrência de dano moral ensejador de compensação.

Isto porque, a requerida agiu dentro das diretrizes do que dispõe o art. 24, inciso II da Lei n° 9.394/96, que estabelece que “
a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver
”.

Nesse diapasão, observa-se que a apelante foi impedida de realizar as provas de recuperação de nota pois sequer havia cumprido requisito de frequência escolar disposta na lei, não se tratando de descaso ou desconsideração da requerida com a situação de saúde da família.

Cumpre ressaltar, tal como consignado em sentença, que a apelante possuía plena ciência quanto exigência de frequência mínima (fl. 81), bem como que a apelante estava com baixo rendimento escolar (fl. 86), situação, inclusive, que gerou notificação ao conselho tutelar (conforme documento de fls. 94/96).

Diante desse contexto, deve ser mantida irretocável a conclusão contida na sentença primeva de que “
a conduta da instituição de ensino não se mostra equivocada, pois fora legitimada pelas normas internas escolares e, com mais força de razão, pela Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
”.

Portanto, ausente ato ilícito praticado pela apelada, reputo descabida a indenização por danos morais, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença que concluiu pela improcedência da pretensão autoral.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. REPROVAÇÃO POR FALTAS. EMISSÃO DE CERTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Preliminar de revogação do benefício da gratuidade de justiça: presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º do art. 99 do CPC), despontando, no caso, que a parte se encontrava em crise financeira, situação que corrobora a presunção de miserabilidade. Rejeitada. 2) Mérito: Os cursos de pós-graduação lato sensu, oferecidos por instituições de ensino superior, devem atender ao disposto na Resolução n.º 1/2007 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE/CES), exigida a duração mínima de 360 horas, obtenção de índice mínimo de aproveitamento em provas presenciais e defesa presencial de monografia ou trabalho de conclusão de curso, bem como a frequência mínima de 75% da carga horária.
3) Não demonstrada a prática de ato ilícito, porquanto a a aluna não tenha logrado êxito em disciplinas obrigatórias e não completado o mínimo da carga horária exigida, descabe a condenação por danos morais.
4) Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000393-81.2018.8.08.0005, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 10/08/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente os termos da r. sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
DUARTE, Nestor.
In. Cezar Peluso.

Código Civil comentado
: doutrina e jurisprudência. 9. ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2015. p. 28.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)